Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701725-04.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento da testemunha presencial dos fatos. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 210 e 214, ambos do Código de Processo Penal, alegando ilegalidade na oitiva de testemunha. Defende, assim, a nulidade do acórdão e dos atos processuais até a fase da resposta da acusação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 210 e 214, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Ademais, desconstituir a conclusão a que chegou o acordão impugnado, pela simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, o reexame todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003